Tribunal: TJBA
Processo: 8050948-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050948-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: UBALDO COSTA RODRIGUES e outros Advogado(s): DIEGO GARCIA BRAUNA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Ubaldo Costa Rodrigues, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP). O decreto prisional fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, consistente em golpes de facão e subsequente perseguição em veículo contra a vítima, atual companheiro de sua ex-esposa. A defesa alegou ausência de contemporaneidade da medida, condições pessoais favoráveis e desnecessidade da custódia, pleiteando sua revogação ou substituição por cautelares diversas. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir: (i) se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública; (ii) se a medida extrema pode ser substituída por cautelares diversas; e (iii) se está configurada ausência de contemporaneidade que justifique a revogação da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O decreto prisional está devidamente fundamentado em elementos concretos, notadamente a violência exacerbada do modus operandi, consistente em golpes de arma branca em regiões vitais e perseguição à vítima, o que revela a periculosidade do agente e a necessidade de acautelamento da ordem pública. 4. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas diante da gravidade da conduta e do risco evidenciado, sendo insuficientes para neutralizar o periculum libertatis. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois o critério não é meramente cronológico, devendo-se considerar a permanência dos fundamentos da prisão. O decreto foi reavaliado em audiência de custódia (22/08/2025) e mantido em decisão posterior (28/08/2025), evidenciando a atualidade do risco. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo emprego de arma branca em golpes múltiplos contra a vítima e subsequente perseguição, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da periculosidade do agente. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência dos motivos que a justificam, e não pelo mero decurso do tempo.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 212.849/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJe 20.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.002.636/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.003.748/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8050948-18.2025.8.05.0000, originário da 1ª Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA, impetrado pelo Bel. Diego Garcia Brauna (OAB/BA 52.408), em favor de Ubaldo Costa Rodrigues. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator.